Tribunal: TJMT
Processo: 0005381-06.2019.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005381-06.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VICTOR RIBEIRO DE LIMA - CPF: 038.548.011-30 (APELANTE), WALDECI LELES MARTINS - CPF: 016.414.841-87 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS - CPF: 298.220.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR RIBEIRO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – INCONFORMIDADE DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA INSCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DEVIDAMENTE COMPROVADA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMÔNICOS E COESOS – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITO – INVIABILIDADE DO PLEITO – PENA CORPÓREA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – APELANTE REINCIDENTE – REQUISITOS DO ART. 44, INCISO I E II DO CP – APELO
DESPROVIDO
– COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O fato do apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

2. O apelante é reincidente e foi condenado à pena de 06 (seis) anos, o que impede a substituição da pena corpórea por restritiva de direito, frente ao que disposto no art. 44, incisos I e II, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005381-06.2019.8.11.0013

APELANTE: VICTOR RIBEIRO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Victor Ribeiro de Lima
, em desfavor da condenação prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da comarca de Pontes e Lacerda.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 42001974):

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 03 de maio de 2019, por volta das 15h00min, em via pública, Rua Buriti, Bairro Jardim morada da Serra, no Município de Pontes e Lacerda/MT, VICTOR RIBEIRO DE LIMA, com consciência e vontade, transportava e trazia consigo, para fins de traficância, drogas consistentes em 27,80 g (vinte e sete gramas e oitenta centigramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar Laudo Pericial de fls. 15/18).

Infere-se do feito que nas circunstancias de tempo acima declinadas, uma equipe da Policia Militar encontrava-se em rondas pelo Bairro Jardim Morada da Serra, quando deparou-se com o denunciado conduzindo uma motocicleta HONDA/Fan 160, cor vermelha, placa QBH-7919 em atitude suspeita.

Em ato continuo, a equipe policial abordou o denunciado, bem como realizou buscas pessoais, ocasião em que logrou êxito em encontrar duas porções de substância entorpecente, sendo que parte encontrava-se na cintura do denunciado e parte no interior da boca de VICTOR. Ademais, a equipe policial encontrou também a quantia de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) em espécie, dinheiro este relacionado com a mercancia de entorpecentes.

Ao ser indagado, o denunciado informou que a substancia entorpecente se destinava a comercialização e que lhe renderia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Observa-se que o entorpecente apreendido totalizou o peso aproximado de 27,80 g (vinte e sete gramas e oitenta centigramas) de cocaína.

Uma vez realizado o Laudo pericial de constatação (fls. 15/18), confirmou-se que as drogas apreendidas tratavam-se de cocaína, substancia de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.
” –
sic.

Após a instrução processual, o juízo singular julgou a inicial acusatória
procedente
e
condenou
o apelante
Victor Ribeiro de Lima
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pelo crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Inconformada, a defesa sustenta a desclassificação do delito para a conduta inscrita no art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que o apelante é usuário de drogas contumaz. Subsidiariamente, postula a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (id. 42001982).

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 42001991)

A i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 42434978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR RIBEIRO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Victor Ribeiro de Lima
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca da Pontes e Lacerda, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06).

De proêmio, busca a defesa a desclassificação do delito para a conduta inscrita no art. 28 da Lei 11.343/06.

O pleito não merece acolhimento.

É cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei no 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Dessa maneira, malgrado o apelante tenha negado a prática delitiva em juízo, alegando que os entorpecentes eram para consumo próprio, as informações prestadas pelos
Policias Militares Carlos Eduardo Souza Vilalba
e
Ronair Willian Gomes da Silva
demonstram a característica de mercancia dos atos praticados pelo apelante.

Vejamos:

Em juízo, o
PM
Carlos Eduardo Souza Vilalba
relatou:

“
Carlos Eduardo
: (...) Posteriormente, foi verificado na abordagem, foi encontrado uma trouxa de substância análoga à cocaína, e a outra na boca, inclusive um pedaço até mediano, dentro da boca, foi pedido para tirar, prosseguimos com a abordagem dele, no conversar, ele informou já ter outra passagem por tráfico de entorpecente, duas passagens, dois anos diferentes e acredito que essa seja a terceira (...)

Acusação
: Nas folhas 10, né, o senhor disse que em busca foi constatado que o suspeito tinha duas porções, né, o senhor já descreveu sobre isso, sendo que ele relatou que a quantia que tinha de entorpecentes lhe renderia cerca de R$500,00, como que foi essa conversa? Em que condições ele disse isso?

Carlos Eduardo
:
Isso daí foi perguntado na própria delegacia, quanto que isso aí renderia de lucro aproximadamente, ele falou que aproximadamente isso aí teria um lucro de R$500,00; (...)

Acusação
: (...) O senhor já abordou usuários?

Carlos Eduardo
: Sim;

Acusação
: Regra geral, qual a quantidade com os usuários?

Carlos Eduardo
: (...) Quantitativo de drogas pego com usuário, geralmente, é umas pedrinhas assim, umas pedrinhas de pasta base, não é nem cocaína, pasta base mesmo (...)

Acusação
: Seria o que? Um ou dois gramas?

Carlos Eduardo
: Não dá, acho, que nem dois gramas (...)
” – sic.

Nesse mesmo sentido, o
PM Ronair Willian Gomes da Silva
confirmou as informações anteriormente ditas, dizendo que o apelante se contradizia, afirmando, em primeiro momento, que os entorpecentes eram para uso próprio e depois que lucraria cerca de R$500,00 (quinhentos reais) com a venda dos entorpecentes.

Senão:

“
Acusação
: Policial, consta aqui no Boletim de ocorrência aqui, consta o nome do senhor, do Tenente Vilalba, nas folhas sete, o suspeito disse que a droga daria um lucro de aproximadamente de quinhentos reais, ele chegou a afirmar isso para o senhor?

Ronair
: Sim, senhor (...)

Acusação
: Ele informou que lucraria com essa droga?

Ronair
: Sim, por várias vezes nós perguntamos para ele, se era para uso ou se era para venda, segundo ele dizia que era para uso, mas tinha momentos, agora o senhor me retomando aí,
ele dizia, não, isso daqui vai me dar um lucro de quinhentos reais, ele mesmo se contradizia, em um momento ele dizia que era pra uso, outro momento ele dizia que era para venda
(...)”
– sic.

Desse modo, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Assim, sopesados os elementos dos autos, percebo que a negativa delitiva destoa do conjunto fático-probatório construído e não merece ser acolhida, eis que devidamente comprovado o delito, bem como o caráter mercantil adotado pelo apelante.

Além disso, impõe-se destacar que o fato do apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n.o 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Por essas razões, não se mostra possível cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

Alternativamente, a defesa requer a substituição da pena de liberdade por restritiva de direito, por entender que o apelante preenche os requisitos legais.

Sem razão a defesa.

Analisando detidamente os autos, observo que o apelante é reincidente e foi condenado à pena de 06 (seis) anos, o que impede a substituição da pena corpórea por restritiva de direito, frente ao que disposto no art. 44, incisos I e II, do Código Penal.

A respeito disso:

“(...) 4. Não tem lugar o abrandamento do regime fechado, bem como a aplicação de penas substitutivas, se a reprimenda corporal foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos e, ainda, é o agente reincidente e possuidor de maus antecedentes. (...)”
(TJ-MG - APR: 10625180050993001 MG, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 09/09/0019, Data de Publicação: 18/09/2019)

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo e
mantenho
a sentença, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020